Tribunal: TJMT
Processo: 1002258-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – USUCAPIÃO – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DIREITO SOCIAL À MORADIA NÃO SOBREPÕE AO INTERESSE COLETIVO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - RECURSO DESPROVIDO.
1 - O particular não tem poderes de propriedade sobre imóvel público, o qual não pode ser usucapido.
2. Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor.
3. O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a qual deveria estar intacto, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade, não somente da Recorrente.
4. Recurso Desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002258-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 027.844.801-19 (ADVOGADO), EDIVANIA FOGACA - CPF: 253.467.788-88 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – USUCAPIÃO – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DIREITO SOCIAL À MORADIA NÃO SOBREPÕE AO INTERESSE COLETIVO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - RECURSO DESPROVIDO.

1 - O particular não tem poderes de propriedade sobre imóvel público, o qual não pode ser usucapido.

2. Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor.

3. O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a qual deveria estar intacto, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade, não somente da Recorrente.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDIVÂNIA FOGAÇA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que na Ação Civil Pública no 1005112-13.2020.811.0013, deferiu a liminar para que a Agravante desocupe o imóvel, posto que invadiu área de preservação permanente pertencente ao Município.

Alega que mora no local há mais de 22 (vinte e dois) anos, que é proprietária do imóvel e que não é razoável desocupar o imóvel onde reside com seus familiares em sede de liminar.

Pedido de efeito suspensivo parcialmente deferido, conforme decisão proferida no Id. 80952474.

Contrarrazões apresentadas pelo Município no Id. 83585990.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 87452473.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão centra a ser decidida é saber se pode ser determinada desocupação da Agravante do imóvel descrito na exordial, em sede de liminar em Ação Civil Pública, ante à ocupação irregular em área de preservação ambiental.

Analisando os documentos anexados ao longo deste recurso e confrontando-os com os demais documentos acostados na ação de base, verifica-se que duvidosa é a propriedade do imóvel pela Agravante, posto que não há como afirmar, com precisão, que o Termo de Autorização de Escritura (Id. 75912497) é, de fato referente ao imóvel descrito na exordial da Ação Civil Pública no 1005112-13.2020.811.0013.

De outro lado, as fotos (via satélite) acostadas na peça vestibular da referida ação civil (Id. 45460202), demonstram que, aparentemente, a construção realizada pela Agravante ocorreu em área ambiental pertencente ao Município Agravado.

Insta consignar ainda que a própria Agravante admite, quando narra os fatos no presente Recurso de Agravo de Instrumento, que invadiu espaço público, conforme se pode observar no Id. 75912488, onde narra textualmente,
in verbis:

Quanto ao imóvel da Agravante, cumpre esclarecer que a Sra Edivania é legítima proprietária e possuidora de área vizinha ao objeto da ação, como bem demonstrado na imagem anexa. Entretanto, sendo esta área de apenas 40 mts2, portanto, demasiadamente pequeno para comportar uma casa que abrigasse a sua família, à época da construção deste imóvel (22 anos atrás), outra saída não lhe restou senão estender sua construção por alguns metros, em direção aos fundos, pouco além dos limites de sua propriedade, haja vista que a área já estava aberta, visando garantir o direito de moradia de sua família.

Logo, trata-se de bem público.

Como regra geral, os bens públicos não podem ser usucapidos por imposição legal, a teor do disposto no art. 102 do Código Civil,
in verbis:

Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.

Pacífico é o entendimento jurisprudencial (STF, STJ e Tribunais de Justiça) e doutrinário que os bens públicos, regra geral, não são passíveis de serem usucapidos.

Assim, a posse irregular de pessoas nos imóveis públicos, configura mera tolerância da Administração Pública.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. COLISÃO DE PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À MORADIA E SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. IMÓVEL ABANDONADO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4- Regra geral, doutrina e jurisprudência, seguindo o disposto no parágrafo 3o do art. 183 e no parágrafo único do art. 191 da Constituição Federal de 1988, bem como no art. 102 do Código Civil e no enunciado da Súmula no 340 do Supremo Tribunal Federal, entendem pela absoluta impossibilidade de usucapião de bens públicos. (..) 6- Na eventual colisão de direitos fundamentais, como o de moradia e o da supremacia do interesse público, deve prevalecer, em regra, este último, norteador do sistema jurídico brasileiro, porquanto a prevalência dos direitos da coletividade sobre os interesses particulares é pressuposto lógico de qualquer ordem social estável. 7- Mesmo o eventual abandono de imóvel público não possui o condão de alterar a natureza jurídica que o permeia, pois não é possível confundir a usucapião de bem público com a responsabilidade da Administração pelo abandono de bem público. Com efeito, regra geral, o bem público é indisponível. 8- Na hipótese dos autos, é possível depreender que o imóvel foi adquirido com recursos públicos pertencentes ao Sistema Financeiro Habitacional, com capital 100% (cem por cento) público, destinado à resolução do problema habitacional no país, não sendo admitida, portanto, a prescrição aquisitiva. 9- Eventual inércia dos gestores públicos, ao longo do tempo, não pode servir de justificativa para perpetuar a ocupação ilícita de área pública, sob pena de se chancelar ilegais situações de invasão de terras. 10- Não se pode olvidar, ainda, que os imóveis públicos, mesmo desocupados, possuem finalidade específica (atender a eventuais necessidades da Administração Pública) ou genérica (realizar o planejamento urbano ou a reforma agrária). Significa dizer que, aceitar a usucapião de imóveis públicos, com fundamento na dignidade humana do usucapiente, é esquecer-se da dignidade dos destinatários da reforma agrária, do planejamento urbano ou de eventuais beneficiários da utilização do imóvel, segundo as necessidades da Administração Pública. 11- Recurso especial não provido. (STJ - REsp n. 1.874.632/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 29/11/2021)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – USUCAPIÃO - BEM PÚBLICO - INADMISSÍVEL A DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO - CONCESSÃO DE USO – SENTENÇA RETIFICADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – APELO PREJUDICADO. 1 - Inequívoco que o bem público não poderá ser adquirido por usucapião, eis que isso está vedado no artigo 183, parágrafo terceiro e no artigo 191, parágrafo único, ambos da Constituição Federal, além do artigo 102 do Código Civil brasileiro. Súmula 130 do STF. 2 - A prova documental (matrícula) demonstra que se trata de bem público, o que impede a pretensão deduzida na petição inicial. (TJ/MT - N.U 1000534-90.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – USUCAPIÃO – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O particular não tem poderes de propriedade sobre imóvel público, o qual não pode ser usucapido. 2. Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor. 3. Recurso Desprovido. (TJ/MT - N.U 1013275-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 05/04/2022)

Outro dado de suma importância a ser mencionado que a Agravante afirma, na exordial recursal, que utiliza o imóvel para sua moradia e de seus familiares.

No entanto, ao analisar os documentos anexados na exordial, o Oficial de Justiça, ao cumprir a liminar, certificou que a Agravante não mora no referido imóvel, mas o aluga para terceiros, conforme certidão anexada no Id. 47533799 da ação de base,
in verbis:

Outro imóvel uma edícula conforme consta foto em anexo, é de propriedade de Edivânia Fogaça, e que o imóvel encontra alugado para Sra. Rosimar Cruz da Silva, o qual cientifiquei a inquilina e intimei a Requerida dos termos da presente conforme consta assinatura da mesma retro ao mandado

Por fim, saliento que o direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, uma vez que estamos diante de uma invasão em área de preservação permanente, a qual deveria estar intacta, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade, não somente da Agravante.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESOCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – CÓRREGO “QUARTA-FEIRA” – BAIRRO BORDAS DA CHAPADA – CONSTRUÇÕES IRREGULARES – MERA DETENÇÃO - NOTIFICAÇÕES DO ÓRGÃO PÚBLICO – DIREITO À MORADIA – CARÁTER NÃO ABSOLUTO – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO – INTERESSE SOCIAL COLETIVO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – REALOCAÇÃO EM MORADIA ADEQUADA E/OU ALUGUEL SOCIAL – INSERÇÃO EM PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO – PROTEÇÃO AOS HIPOSSUFICIENTES – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. “[...] Esta Corte Superior entende que "admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público" (REsp 1.183.266/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 18/5/2011 e AgInt no AREsp 460.180/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/10/2017), e que incumbe ao Poder Público, na forma de inafastável dever e sob pena de cometer improbidade administrativa, mandar que, de imediato, se restitua o imóvel ao integral benefício da coletividade, irrelevante o tempo da ocupação. (...)” (STJ - AgInt no REsp 1670186/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 07/08/2020). O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, uma vez que estamos diante de uma invasão em área de preservação permanente, a qual deveria estar intacta, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade, não somente dos ora demandantes. Tratando-se da tutela de bem público, há de se ressaltar a imprescritibilidade, como uma de suas características, de forma que o decurso de tempo não impede que a Administração ingresse com a ação reintegratória cabível, ante a precariedade da posse eventualmente exercida pelo particular. A demanda atinge hipossuficientes, sendo necessário que os Agravantes sejam protegidos nesse momento de alteração de domicílio, garantindo-lhes as condições dignas de moradia, especialmente diante da pandemia atualmente vivenciada. Recurso provido parcialmente. (TJ/MT - N.U 1013028-11.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

Diante do acima exposto, conheço do Recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022